Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. NÃO RECONHECIMENTO PRIVILÉGIO. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes majorado), à pena de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.000 (mil) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) se as provas são suficientes para a manutenção da condenação do acusado; (ii) a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006; (iii) a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado (§4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006); (iv) a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) o direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista que as circunstâncias do flagrante e as provas demonstram que o réu tinha consigo, para fins de difusão ilícita, 60 (sessenta) porções de comprimidos, perfazendo uma massa líquida de 10,68g (dez gramas e sessenta e oito centigramas), os quais resultaram positivo para Flunitrazepam.
4. Para além de narrarem a dinâmica dos fatos de forma coesa, concatenada e satisfatória, descrevendo com clareza a conduta típica e a sua autoria, a palavra dos policiais está em perfeita consonância com as demais provas presentes nos autos, tais como o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência policial, o auto de apresentação e apreensão, o laudo de exame físico-químico das substâncias apreendidas, formando-se um acervo probatório firme e seguro para a condenação.
5. Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, pois inquestionável destinação mercadológica dos entorpecentes apreendidos.
6. Cabível a majoração da pena base em virtude do cometimento da nova infração penal durante o cumprimento de pena por crime anterior, ante a elevada reprovabilidade da conduta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. A substituição de circunstância judicial reconhecida no cálculo da pena base, mantendo-se os fundamentos utilizados para sua valoração, configura mera correção por impropriedade técnica e não implica “reformatio in pejus". Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
8. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
9. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
10. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, consoante fixado na sentença, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, ante a quantidade de reprimenda fixada e em razão da reincidência e dos antecedentes do réu.
11. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, conserva-se a vedação de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do “quantum” fixado e por ser o réu reincidente e de antecedentes.
12. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade quando réu permaneceu preso durante a instrução criminal, foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena e persistirem os motivos da prisão cautelar, como na espécie.
IV. Dispositivo:
13. Recurso parcialmente provido.